Tribunal: TJSP
Processo: 1052062-44.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Inexistência de omissão ou contradição. Constou no V. Acórdão que se tratava de pretensão à reparação de vícios construtivos, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Chaves entregues em 01/08/2012 e ação distribuída em 24/10/2017. Prescrição reconhecida. Jurisprudência. Reforma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Inexistência de omissão ou contradição. Constou no V. Acórdão que se tratava de pretensão à reparação de vícios construtivos, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Chaves entregues em 01/08/2012 e ação distribuída em 24/10/2017. Prescrição reconhecida. Jurisprudência. Reforma necessária. Ação julgada improcedente, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. V. Acórdão mantido.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000427445
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1052062-44.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes JAM COSTA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DA
PAIXÃO BARBOSA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1052062-44.2017.8.26.0506/50000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11152
No Processo - Classe:
1052062-44.2017.8.26.0506/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Ribeirão Preto
Juiz(a) de 1o Grau:
Rebeca Mendes Batista
Partes:
Embargtes: Jam Costa Cardoso e Maria da Paixão Barbosa
Cardoso
Embargado: MRV Engenharia e Participações S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZATÓRIA
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Inexistência de
omissão ou contradição. Constou no V. Acórdão que se
tratava de pretensão à reparação de vícios construtivos,
aplicando-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor. Chaves entregues em
01/08/2012 e ação distribuída em 24/10/2017. Prescrição
reconhecida. Jurisprudência. Reforma necessária. Ação
julgada improcedente, nos termos do artigo 487, inciso II,
do Código de Processo Civil. V. Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 423/426, o qual deu provimento ao recurso de apelo, acolhendo a
preliminar de prescrição e reformando a r. sentença de procedência proferida nos autos
da Ação Indenizatória, originária de Contrato de Compromisso de Compra e Venda.
Segundo o alegado, o Julgado havia sido omisso em relação à
inaplicabilidade do artigo 205, do CC e da Súmula 194 do STJ, visto ter sido
consolidado o entendimento de que em casos similares aos dos autos, -pretendendo a
reparação por intermédio de demanda indenizatória, em virtude de vícios no imóvel em
decorrência de violação contratual - o prazo prescricional seria decenal.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais deverão ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1052062-44.2017.8.26.0506/50000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Constou expressamente no Julgado que as chaves do imóvel foram
entregues em 01/08/2012 (fls. 219/220) e a presente demanda distribuída somente em
24/10/2017 e que por se tratar de pretensão à reparação de vícios construtivos, deveria
ser aplicado o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor:
"Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do produto ou do
serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria".
Nesse sentido, os julgados proferidos em casos análogos:
"COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INSTALAÇÃO
DE CAIXA DE GORDURA. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. Tratando-se de
pretensão à reparação de vícios construtivos, aplica-
se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor. Prescrição
reconhecida. Improcedência do pedido inicial.
Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.
(Apelação
Cível
1058417-70.2017.8.26.0506;
Relator J.B. Paula Lima; 10a Câmara de Direito
Privado; Julgamento: 26/03/2020)"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1052062-44.2017.8.26.0506/50000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
"APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMESSA
DE COMPRA E VENDA (...) PRESENÇA DE
CAIXAS DE ESGOTO NA ÁREA PRIVATIVA DA
UNIDADE
DOS
AUTORES
(...)
Decadência
afastada, em razão de o pedido dos autores conter
cunho manifestamente indenizatório, qualificando-
se como pretensão, fulminada pela prescrição
quinquenal (CDC, art. 27), e não de decadência.
Precedentes deste E. TJSP. (...). RECURSO NÃO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1002222-34.2019.8.26.0526; Relatora Maria Lúcia
Pizzotti;
30a
Câmara
de
Direito
Privado;
Julgamento: 25/11/2016)."
Aliás, na ocasião das contrarrazões, os autores recorridos nem ao
menos impugnaram a alegação de prescrição.
Portanto, os argumentos do embargante têm como propósito rediscutir
a controvérsia não se prestando os embargos de declaração para tal fim.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015
(artigo 535 do CPC/1973), ficando prequestionada toda a matéria discutida, para o fim
de interposição de eventuais recursos perante os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora